Tribunal: TJPA
Processo: 0065466-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065466-90.2013.8.14.0301
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ARMANDO ONOFRE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SERVIÇO DE TELEFONIA CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. utilização dos serviços telefônicos. não comprovada. ÔNUS DA RECORRENTE. ART. 14, CDC. ATO ILÍCITO CONFIGURADO sem o condão, todavia, de caracterizar DANO MORAL A SER INDENIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSERÇÃO DO NOME DO APELADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRO CONSTRANGIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. recurso conhecido E PROVIDO à unanimidade.

1.

Na hipótese em questão, não há qualquer elemento de prova que indique a utilização dos serviços por parte do apelado.

2.

Por força do art. 14 do CDC, competiria à operadora telefônica comprovar essa alegação, vez que detentora das informações da linha telefônica de titularidade do recorrido, contudo, quando da apresentação da contestação, nada acostou para demonstrar a alegada utilização do serviço.

3.

Embora o ato ilícito tenha sido configurado, a prova produzida nos autos não demonstrou que a cobrança indevida do serviço cancelado tenha causado maiores transtornos ao apelado, tratando-se, portanto, de mero aborrecimento ou dissabor, especialmente quando inexistiu sequer a inscrição do nome do recorrido em Órgãos de proteção ao crédito ou outro constrangimento. Precedentes do STJ.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTE os pedidos do autor e extinguindo a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação de dano moral, tramitada na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada por ARMANDO ONOFRE DA SILVA COSTA contra a ora recorrente.

Na exordial, narra o autor que em Fevereiro/2013 iria se mudar para o município de Ananindeua, momento em que realizou vários contatos com a requerida com o fim de solicitar o cancelamento do plano econômico da Oi, telefone fixo e internet, gerando os protocolos indicado nos autos, contudo, nenhum deles foi atendido. Segue afirmando que em Abril/2013 se dirigiu ao endereço da ré e protocolizou novo pedido de cancelamento da linha em virtude dos chamados feito via telefone não terem sido atendidos. E mesmo decorrido intervalo de oito meses, não houve cancelamento da linha e vem sendo incomodado pela operadora telefônica com cartas, telefonemas cobrando o pagamento das faturas, ameaçando-lhe em inserir seu nome no cadastro de maus pagadores.

Com base nessa argumentação, postulou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação no pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

Após a citação, a ré apresentou contestação alegando que a dívida cobrada foi originada por utilização dos serviços prestados, inexistindo qualquer irregularidade, não tendo nenhuma razoabilidade o pedido de cancelamento da dívida. Além disso, argui que a parte autora na faz jus a nenhuma indenização por dano moral, pois a situação vivenciada se resume no máximo a mero aborrecimento, o qual não enseja reparação, não tendo sido apresentado prova inequívoca dos prejuízos suportados. Defendeu, ainda, a impossibilidade de restituir em dobro as quantias cobradas, haja vista que elas foram geradas pela utilização do serviço, sendo lícita as cobranças.

Em audiência designada pelo juízo singular, não foi possível a conciliação, tendo sido determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide.

Em seguida o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Conhecimento pelo rito ordinário em que o autor pretende receber uma indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e, ainda, restituído em dobro do valor indevidamente cobrado.

Ressalta que solicitou o cancelamento do seu plano oi telefone fixo e internet em fevereiro de 2013, anotando que lhe foram fornecidos os seguintes protocolos de atendimento: 2013103485176, 20131034391931, 201310344541859, 20131044744755, 20131047589070, 201310476606181 e 20131056323266.

Todavia, revela que seus pedidos de cancelamento não foram atendidos e continuou recebendo faturas de contas para pagamento.

De sua parte, a ré apresentou contestação, sustentando que as cobranças são devidas, na medida em que os serviços foram oferecidos ao consumidor.

Contestou, também, a existência de danos morais e materiais e requereu a improcedência do pedido formulado na petição inicial.

No caso concreto, o autor afirma que mantinha com a ré um contrato de prestação de serviço, no entanto, resolveu cancelar o serviço de telefonia fixa e internet em virtude de mudança, no mês de fevereiro de 2013, porém não foi atendido e continuaram sendo emitidas faturas de consumo.

Até não contestou a alegação de cancelamento do serviço, limitando-se a defender a licitude das faturas em virtude de ter colocado a disposição do consumidor os serviços previamente contratados.

Inicialmente, cabe ressaltar que a ré como prestadora de serviço está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, assim o autor tem direito a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação (como no presente caso) ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor).

Nelson Nery Junior Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil e legislação extravagante, lecionam com habitual brilhantismo
:

(...)

Consequentemente, cabia a ré como prestadora de serviço e, portanto, sujeita ao regime jurídico do CDC provar que não houve falha no serviço prestado e que o serviço foi de fato contratado pelo autor, que jamais cancelou o mesmo, conforme entendimento reiterado de nossos tribunais, in verbis:

(...)

Ocorre que, a ré não cumpriu o ônus que lhe incumbia, isto é, provar que não houve falha na prestação do serviço e que os protocolos indicados pelo autor não estavam relacionados ao cancelamento do serviço, no entanto, não retrucou tal afirmação.

Já, o autor, em sua petição inicial, apresentou os números dos protocolos que lhe foram fornecidos nas ocasiões em que tentou, sem sucesso, cancelar o serviço prestado, bem como, que continuaram sendo emitidas faturas após o cancelamento.

Portanto, restou provado que o autor solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, inclusive, informando os protocolos de atendimento, mas não foi atendido, com a emissão de novas faturas, por conseguinte, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais, conforme reiterada jurisprudência pátria, senão vejamos:

(...)

Entretanto, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve desestimular o ofensor a repetir o ato O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido acerca da razoabilidade do quantum devido em ações de indenizações e considerando que alguns juízes estariam extrapolando o limite do razoável na fixação do quantum indenizatório do dano moral – fato, aliás, amplamente divulgado pela imprensa – mudou sua orientação, afirmando: ser possível, em tese, rever o valor da indenização em recurso especial, quando o quantum se mostrar evidentemente exagerado, distanciando-se das finalidades da lei que não deseja o enriquecimento ilícito de quem sofreu.

Percebe-se, assim, que a vítima deve receber uma soma que lhe compense a dor ou sofrimento, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

A prudência consistirá em punir moderadamente o ofensor, para que o ilícito não se torne, a este título, causa de ruína completa. Mas em nenhuma hipótese, deverá se mostrar complacente com o ofensor contumaz, que amiúde reitera ilícitos análogos.

Como visto, o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano, pelo que fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para reparar os danos morais suportados pelo autor, pois defendo a orientação de que as lides envolvendo indenização por danos morais não devem produzir enriquecimento sem causa.

Todavia, impõe-se a improcedência do pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois o acolhimento do referido pedido pressupõe a prova do pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para condenar o réu a lhe pagar uma indenização por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso em virtude da ausência de cancelamento do serviço de telefonia, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 21 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte devida pelo autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, a demandada interpôs o presente recurso de apelação defendendo a ausência de ilícito praticado pela apelante, pois a dívida foi originada pela conduta da da própria apelada, dada a plena utilização dos serviços da recorrente que lhe foi disponibilizada. Argui também inexistência de danos morais a serem reparados, posto que a recorrida não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado ou mesmo delinear sua extensão, restringindo-se a narrar, de forma superficial, os fatos que supostamente teriam lhe causado prejuízos. Por fim, utilizando-se do princípio da eventualidade, argumentou pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos da exordial.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 1541124 – pág. 04.

Inicialmente o feito foi distribuído para Desa. Edinéa Oliveira Tavares, contudo, por força da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal, houve redistribuição para minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 26/11/2014 (ID 1541121 - Pág. 07), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os requerimentos formulados na inicial, condenando-lhe ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso, o inconformismo se baseia na inexistência de cometimento de ato ilícito e na não comprovação dos danos morais que o apelado alega ter sofrido.

Com relação à configuração do ato ilícito, não há como acolher o argumento da recorrente de que as cobranças foram geradas pela utilização do serviço por parte do apelado. Digo isso porque não há nos autos qualquer elemento de prova que indique a utilização dos serviços. Ora, a operadora telefônica possui todos os meios para comprovar essa alegação, vez que detentora das informações da linha telefônica de titularidade do recorrido, contudo, quando da apresentação da contestação, nada acostou para demonstrar a alegada utilização do serviço, sendo que tal ônus lhe competia por força do art. 14
[1]
do CDC.

No entanto, o fato de estar configurado o ato ilícito não implica necessariamente na procedência da responsabilidade civil, pois deve-se demonstrar se esse ilícito resultou algum dano ao recorrido, o que, a meu ver, não foi suficientemente comprovado por ele.

Na inicial, o apelado diz fazer jus à reparação civil porque foi incomodado, pela operadora telefônica, com cartas e telefonemas ameaçando-o, no caso de não pagamento da dívida, a inserção do nome no cadastro de maus pagadores e, além disso, estaria recebendo faturas de contas para pagamento.

Ocorre que para comprovar sua alegação o recorrido acostou apenas uma carta endereçada para apelante, contudo, sem número de protocolo indicando que ela recebeu e, além disso, duas faturas referentes aos meses de Agosto/2013 e Setembro/2013, sendo que nesta última o valor a pagar era R$0,00 (zero reais), conforme ID 1541115 – pág. 14.

Com efeito, não há qualquer elemento que indique que a cobrança indevida de serviço não cancelado tenha causado maiores transtornos ao apelado, não ultrapassando a condição de mero aborrecimento ou dissabor, especialmente quando inexistiu sequer a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, hipótese na qual a configuração do dano moral residiria no abalo de crédito.

Nota-se que na sentença, o juízo singular considerou suficiente, para configuração do dano mora, apenas as cobranças das faturas de serviço já cancelado pelo cliente, contudo, tal entendimento está dissonante com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, vez que a Corte Superior se posiciona no sentido de que a mera cobrança indevida não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de que o crédito da parte tenha sido abalado por meio de inserção no rol de inadimplentes ou outro tipo de constrangimento sofrido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1.
A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização
.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

3. A análise da existência do dissídio jurisprudencial suscitado é inviável, tendo em vista que os acórdãos paradigmas não guardam a necessária similitude fática com o aresto recorrido, conforme exigem os arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1153364 SC 2017/0204118-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

No caso dos autos, o acervo probatório carreado não é capaz de caracterizar o dano alegado. Este só deve ser reconhecido em caso de real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, apurada por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o apelado não trouxe as correspondências de cobrança, mas tão somente uma fatura referente ao mês de Agosto/2013, remetida pelo serviço de correios, devidamente lacrada, que não casou nenhum dano à imagem recorrido, pois sequer seria possível, aos olhos de terceiros, saber que se tratavam de cobrança de débitos.

A conduta da concessionária de telefonia mostrou-se ilícita, considerando o requerimento anterior para o cancelamento do serviço, entretanto, para nascer a obrigação de indenizar, impõe-se além da ilicitude da conduta, o consequente dano, o que, repito, não restou demonstrado.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTE os pedidos do autor e extinguindo a ação com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em observância ao princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo sua exigibilidade fica suspensa em virtude do apelado ser beneficiário da gratuidade processual (art. 98, §3º).

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. O fornecedor de servi
ç
os responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pela repara
çã
o dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, bem como por informa
çõ
es insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
çã
o e riscos.

Belém, 24/11/2020